Tribunal: TJES
Processo: 5012293-41.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012293-41.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: GIRVAM JUNIOR DOS SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
- HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
A
responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que,
com a sua conduta (omissiva ou comissiva)
,
deu causa à
formação da relação
processual.

2.

In casu,
vislumbra-se que o
apelado Girvam Júnior dos Santos Souza

deu causa
à
instauração da ação executiva,
pois
não efetuou a devida comunicação da extinção da sua condição de empresário individual junto ao Fisco Municipal
.

3.

C
om a sua inércia em cumprir o que determina o
artigo 131 do
Código Tributário Municipal, assumiu o apelado o risco de lidar com possível
exigência
da exação, já que, para a Prefeitura Municipal de Vila Velha a atividade empresária outrora exercida pelo apelado continuava sendo realizada

4.
Recurso provido. Sucumbência invertida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR:
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o apelado arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

No presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente.

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, cuidam os autos de

apelação cível

interposta pelo
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA

contra a
sentença de
ID 5554617
integrada pel
a decis
ão

de
ID 5554624
que, nos
Embargos à Execução Fiscal

ajuizados

por
GIRVAM JÚNIOR DOS SANTOS SOUZA
julgou procedente a pretensão autoral e condenou
o Município requerido
“ao ressarcimento das despesas eventualmente pagas pelo Embargante, nos termos do art. 39 da LEF, bem como ao pagamento da verba honorária, a qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I c/c §4º, III, do CPC”.

Em razões recursais acostadas
ao ID 5554627
, o
Município apelante

alega,
basicamente
, que:
(i) o apelado não pode se beneficiar da própria omissão, uma vez que é obrigação dos contribuintes informar ao Fisco Municipal as informações tributárias relevantes, inclusive quanto à baixa das atividades então exercidas, consoante dispõe o artigo 131 do Código Tributário Municipal; (ii) o cumprimento da obrigação tributária acessória evitaria a propositura da presente demanda em desfavor da parte contrária e, por fim, que (iii) como a parte contrária deu causa à propositura da ação por causa de sua omissão em atualizar o cadastro, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade.

R
equer, assim, seja
conhecido e provido o presente recurso para reformar parcialmente a sentença
“a fim de inverter o ônus sucumbencial, tendo em vista que a omissão do apelado que deu causa à propositura da execução”.

Contrarrazões no ID
5554632, aduzindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade do recurso, e, no mérito, o
desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente,
importante destacar
que a responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que,
com a sua conduta (omissiva ou comissiva)
,
deu causa à
formação da relação processual
(AgInt no AREsp n. 1.364.626/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 12/6/2019).

Depreende-se, assim, que
no caso ora em debate, o
apelado Girvam Júnior dos Santos Souza

deu causa
à
instauração da ação executiva,
pois
não efetuou a devida comunicação da extinção da sua condição de empresário individual ao Fisco Municipal
.

C
om a sua inércia em cumprir o que determina o Código Tributário Municipal
2
, assumiu o apelado o risco de lidar com possível
exigência
da exação, já que, para a Prefeitura Municipal de Vila Velha a atividade empresária outrora exercida pelo apelado continuava sendo realizada.
No exato sentido:

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE, QUANDO O ALEGADO ESTÁ EVIDENCIADO POR PROVA DOCUMENTAL PRÉ- CONSTITUÍDA – ISSQN FIXO – MÉDICO – AUSÊNCIA DE BAIXA DO REGISTRO DE ALVARÁ COMO AUTÔNOMO – PRESUNÇÃO RELATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TRIBUTO EXIGIDO NA CDA REFERENTES AOS ANOS DE 2013 E 2014 - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR NESSE PERIODO – PROVAS DOCUMENTAIS ACOSTADAS NOS AUTOS –
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE COMUNICAR O FISCO MUNICIPAL ACERCA DO ENCERRAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES E DAR BAIXA NO SEU CADASTRO QUE NÃO GERA COBRANÇA DE TRIBUTO, MAS SOMENTE É PASSÍVEL DE PENALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SE IMPÕE. EXECUTADO QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO. CADASTRO ATIVO QUANDO DO LANÇAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABE AO APELADO O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (TJPR - 2ª C. Cível - 0006729-29.2015.8.16.0185 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR EUGENIO ACHILLE GRANDINETTI - J. 15.03.2021) (TJ-PR - APL: 00067292920158160185 Curitiba 0006729-29.2015.8.16.0185 (Acórdão), Relator: Eugenio Achille Grandinetti, Data de Julgamento: 15/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS E TLL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOS DÉBITOS. BAIXA RETROATIVA DO CADASTRO MOBILIÁRIO DE CONTRIBUINTES. SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E CONDENOU O EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXECUTADO QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO AO NÃO PROMOVER A DEVIDA BAIXA DO CADASTRO EM MOMENTO OPORTUNO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. "
A ausência de comunicação do encerramento das atividades ao fisco municipal, para se evitar a exação de taxas posteriores, não autoriza a manutenção da exigência fiscal, mas influi na definição da sucumbência e, com base no princípio da causalidade, impõem-se à parte executada os ônus sucumbenciais.
" (TJSC, Apelação n. 5001248-96.2019.8.24.0068, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 11-05-2021). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE, DIANTE DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA , NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 09034406320108240008 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0903440-63.2010.8.24.0008, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 03/02/2022, Quarta Câmara de Direito Público)

O entendimento neste E. Tribunal de Justiça não é outro. Veja-se:

APELAÇÃO N. 5000689-63.2019.8.08.0011 APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM APELADO: LIVRARIA MR. BOOK LTDA. RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXAS DE ANÚNCIO, FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. FATO GERADOR NÃO OCORRIDO. AUSÊNCIA DE BAIXA NO CADASTRO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSIÇÃO AO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I- Quando a pessoa jurídica deixa de exercer suas atividades empresariais, não persistem os fatos geradores dos tributos que tenham como objeto prestação estatal decorrente de atividade econômica, tal como ocorre com a taxa de fiscalização, localização e funcionamento. II-
Constitui obrigação do gestor da empresa comunicar à entidade tributante a respeito da modificação na situação da empresa e manter atualizados os cadastros junto aos registros públicos e ao Fisco. Precedente do STJ. III- Quanto às verbas de sucumbência, face ao princípio da causalidade, devem ser impostas ao Executado, ora Apelado, sobretudo porque, ao manter seus dados cadastrais desatualizados, deu causa ao ajuizamento da Execução Fiscal.
IV- Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 5000689-63.2019.8.08.0011, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), de de 2021. PRESIDENTE RELATOR Data: 09/Jul/2021 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5000689-63.2019.8.08.0011 Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Dívida Ativa

Portanto, incide
no
presente caso o princípio da causalidade, pois não há como imputar ao Município
apelante
a responsabilidade pelo ajuizamento da Execução Fiscal
em apenso
.

Nestes termos, tendo o
apelado
dado causa ao ajuizamento da presente ação executiva, devem ser invertidos os ônus da sucumbência,
para
, assim, condenar o
apelado
ao pagamento dos honorários sucumbenciais na forma como arbitrados em primeiro grau de jurisdição.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO

ao apelo interposto
para inverter os ônus da sucumbência e condenar o
apelado GIRVAM JÚNIOR DOS SANTOS SANTOS
ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil
, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Art. 131 Os dados cadastrais deverão ser permanentemente atualizados, estando o contribuinte obrigado a comunicar à repartição competente, mediante requerimento protocolado e no prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que ocorrerem, as alterações, atos ou circunstâncias que impliquem na modificação de seus dados no Cadastro de Contribuintes, bem como o encerramento ou paralisação das atividades profissionais, de produção, indústria, comércio ou de prestação de serviço.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para inverter os ônus da sucumbência e condenar o apelado GIRVAM JÚNIOR DOS SANTOS SANTOS ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Acompanho o voto de relatoria.